Tribunal: TJSP
Processo: 1073339-10.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva – Seguradora – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, causado pela presença de buraco na pista – Direito de regresso constatado – Responsabilidade subjetiva por omissão – Falha na manutenção da rodovia – Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Ré que não se desincumbiu de seu ônus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva – Seguradora – Responsabilidade civil – Indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, causado pela presença de buraco na pista – Direito de regresso constatado – Responsabilidade subjetiva por omissão – Falha na manutenção da rodovia – Autora que comprovou os fatos constitutivos de seu direito – Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório – Não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo – Necessidade de ressarcimento dos danos materiais causados – Valores despendidos pela autora, ora apelada, devidamente comprovados por via documental, sendo descabido o pedido de sua redução – Precedentes – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso desprovido.